Tribunal: STF
Processo: HC 223246
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 788.309.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.



    A defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que, igualmente, indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aduz, “que a decretação da preventiva ora combativa está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente não fora encontrado para a citação da ação penal, mesmo após a citação ficta realizada via edital. Todavia, é necessário pontuar que, se de um lado o paciente permaneceu em local desconhecido para o judiciário do Estado da Bahia, do outro, o Ministério Público demorou 15 anos para apresentar a denúncia contra os acusados”. Ressalta que “o paciente, tendo em vista a excessiva demora do estado em investigar e decidir como proceder perante a possível conduta criminosa ocorrida, imaginou que o caso havia sido resolvido de alguma forma – o que é totalmente plausível diante de uma demora de mais de 15 anos – e prosseguiu com a sua vida, vindo a se mudar para a capital federal, onde construiu uma vida normal”. 



    Alega, ainda, que o “paciente não deixou o distrito da culpa na tentativa de se furtar da aplicação da lei penal. Inclusive, na época das fatos, quando foi chamado a depor em delegacia, compareceu espontaneamente”. Advoga, por fim, que “há a caracterização de constrangimento ilegal quando não demonstrado o requisito da contemporaneidade da cautelar extrema”, e que é “necessário frisar que o paciente está sendo acusado de um roubo há mais de 23 anos, quando ainda possuía apenas 19 anos de idade e que nunca mais voltou a ser investigado. Esse fato descarta qualquer possibilidade de que seja reconhecida o periculum libertatis do paciente, isso porque não há, em absoluto, contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia e a fase em que se encontra a ação penal, motivo pelo qual imperiosa a revogação do decreto prisional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A superação do óbice da Súmula 691 do STF, tendo em vista a evidente ilegalidade que vem tolhendo a liberdade do ora paciente; 



    b) Em caráter liminar, a concessão de liberdade em favor do paciente, tendo em vista a flagrante inexistência de periculum libertatis diante da ausência de contemporaneidade do suposto fato criminoso ocorrido há mais de 23 anos; 



    c) A concessão da ordem para a confirmação da liminar no sentido da concessão de liberdade em favor do paciente, tendo em vista a flagrante inexistência de fundamentos do art. 312, do CPP, pois ausente a contemporaneidade do suposto fato criminoso ocorrido há mais de 23 anos, conforme já fundamentado; 



    d) Subsidiariamente, caso esta colenda turma não entenda pela concessão da liberdade provisória, que aplique as cautelares do art. 319, do CPP, em especial o comparecimento periódico em juízo e o monitoramento eletrônico, isolada ou cumulativamente, sendo essas medidas suficientes para que o paciente não se afaste da aplicação da lei.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional.



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente